Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-80.2019.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001246-80.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (APELADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), EDIVAN FERNANDO FERREIRA - CPF: 042.426.421-80 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (APELANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), EDIVAN FERNANDO FERREIRA - CPF: 042.426.421-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
–
PRELIMINAR REJEITADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA –
NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR – PROVA ORAL QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADO POR AMBAS AS PARTES – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSOS PROVIDOS
.

Detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda aquele em nome de quem estão as Notas Fiscais e as Duplicatas objeto da Ação de Cobrança.

A prova oral se mostra imprescindível quando há necessidade de complementação da documentação apresentada, sobretudo quando já havia sido deferida pelo juízo
a quo
e requerida por ambas as partes em seus Recursos.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Cobrança julgada procedente com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelante Edivan Fernando Ferreira diz que a revelia é apenas relativa
e para isso deveria a parte apelada demonstrar a validade dos objetos de cobrança, pois os documentos carreados aos autos não se bastam de forma isolada, dependem “em tese” de provas, porque não vêm com a assinatura do recorrente, assim a revelia só atinge matéria de fato e não de direito
.

Enfatiza que ela não resulta necessariamente na procedência do pedido, sendo imprescindível a análise do caso concreto, sendo que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ressaltando que a Lei das Duplicatas exige que elas estejam devidamente preenchidas, inclusive com a assinatura do devedor. Diz que tais documentos estão desacompanhados dos recibos de entrega das mercadorias e que não há nexo de causalidade entre as notas fiscais e as duplicatas. Por isso, sustenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta que, sem qualquer prova escrita, nem mesmo a prova testemunhal poderia ser utilizada para complementá-la. Por outro lado, afirma que a autora devia demonstrar a validade do negócio jurídico por meio de testemunhas e outros meios.

Alega que a presunção de veracidade decorrente da falta de comparecimento na audiência de instrução e julgamento diz respeito apenas à matéria de fato.

Requer o provimento do Recurso com o retorno dos autos para instrução probatória.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 166286859).

A apelante Agro Araguaia argumenta que pleiteou a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do réu, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento e, com a ausência dele, o juízo
a quo
decretou a revelia e julgou procedente a demanda,
porém sem a oitiva das testemunhas pleiteadas pela Apelante, estas necessárias a lide, já que em conjunto com os documentos probatórios comprovam o lastro da dívida, razão por que entende que houve cerceamento de defesa
.

Salienta que as testemunhas que indicou estavam na sala de espera virtual, mas não foram ouvidas.

Defende que,
a fim de evitar quaisquer dúvida sobre a origem e validade da dívida, bem como visando a regular e efetiva satisfação da obrigação/do direito do Apelante, se faz necessário o retorno dos autos a origem para a reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas. Requer, portanto, a anulação da sentença
.

Impugna a justiça gratuita concedida ao réu.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID. 166286862).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Havendo questões preliminares em ambos os Recursos passo à análise delas primeiro.

1 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE EDIVAN FERNANDO FERREIRA

O apelante Edivan Fernando Ferreira diz que as duplicatas estão desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias e que não há nexo de causalidade entre as notas fiscais e tais títulos. Por isso, sustenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, tanto as Notas Fiscais quanto as Duplicatas estão em nome dele, o que já o torna parte legítima para responder à presente Ação, sendo que a questão da assinatura está ligada ao mérito.

Rejeito a preliminar.

2 – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU

A Agro Araguaia alega que ele não comprovou situação de hipossuficiência.

No entanto, o juiz deferiu o benefício pelo fato dele residir em assentamento, não tendo sido apresentado pela autora nenhum fato que demonstre que esteja em condições de pagar as custas sem prejuízo de seu próprio sustento, bem como de sua família.

3 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante Agro Araguaia argumenta que pleiteou a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do réu, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento e, com a ausência dele, o juízo
a quo
decretou a revelia e julgou procedente a demanda,
porém sem a oitiva das testemunhas pleiteadas pela Apelante, estas necessárias a lide, já que em conjunto com os documentos probatórios comprovam o lastro da dívida, razão por que entende que houve cerceamento de defesa
.

Salienta que as testemunhas que indicou estavam na sala de espera virtual, mas não foram ouvidas.

Defende que,
a fim de evitar quaisquer dúvida sobre a origem e validade da dívida, bem como visando a regular e efetiva satisfação da obrigação/do direito do Apelante, se faz necessário o retorno dos autos a origem para a reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas. Requer, portanto, a anulação da sentença
.

De fato, houve início de prova da relação comercial existente entre as partes, sendo pertinente a oitiva das testemunhas indicadas, bem como o depoimento pessoal do réu para complementá-las, já que não consta a assinatura do réu nos documentos apresentados pela autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
PROVA

TESTEMUNHAL
QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO RÉU JUNTO À AUTORA. DEVER DE PAGAMENTO
. Trata-se de
ação
na qual pretende a autora a
cobrança
de valor com a venda de materiais de construção ao demandado, no montante corrigido de R$ 2.034,48. O recurso se insurge invocando a ausência de nota fiscal ou
duplicata

que comprove a entrega das mercadorias.
Referiu que o único documento apresentado, fl. 16, contém o nome do demandado, mas não a sua
assinatura
. Não assiste razão ao demandando, ora recorrente. Isso porque a recorrida acostou aos autos o cupom fiscal relativo à compra de materiais de construção, fl. 16. Em que pese não conter a
assinatura
do demandado, dita ausência foi suprida pela a testemunha ouvida em juízo que afirmou ter recebido, à época que estava trabalhando para o réu, os materiais de construção enviados pela autora. Portanto, comprovada a entrega dos produtos adquiridos pelo demandado, com o que deve o comprador pagá-los, pena de enriquecimento sem causa. Assim, se mostra devida a quantia cobrada pela parte autora
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, No 71006116248, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-06-2016). (Sem destaque no original).

Verifica-se que na parte dispositiva de sua Apelação, o réu também pede o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso de ambas as partes para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela autora e anular a sentença para que a instrução probatória seja retomada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023